Tribunal: STF
Processo: ARE 909622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. Questão decidida no segundo grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao especial. Preclusão. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Embargos de declaração rejeitados.